Tribunal: TJES
Processo: 0015688-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015688-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PABLO TONETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSd 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO
EDITAL CFSd 01/201
4
– VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – PREJUÍZO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
redação do Edital 001/2014, apresentava em seu item 12.3 as disposições acerca do Exame Psicotécnico, e no Anexo III o Perfil Profissiográfico a ser exigido na avaliação psicológica, e apresentava 16 características.
Como o apelado foi submetido a banca examinadora que atuava no certame responsável pelo Edital nº 001/2018, analisou o candidato conforme a previsão do item 14 e seguintes, e o Perfil Profissiográfico exigido estava previsto no Anexo III, e contava com 12 características, nas quais os candidatos seriam contraindicados se não atingissem os percentis esperados em 03 ou mais características.

2. O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3. No caso em apreço, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando
contraindicou o candidato pelo
requisito franqueza previsto Edital CFSd nº 1/2018,
que
não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 201
4,
edital a
o qual o apelado
estava submetido.

4.
D
eve ser reconhecido ao apelado o direito de ser submetido ao Exame Psicossomático nos parâmetros previstos no Edital nº 001/ 2014, para que possam ser analisadas as características e aptidões necessárias ao cargo de Soldado Combatente.

5
. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença digitalizada às fls.
174/176
, proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca da Capital
, que na Ação Ordinária ajuizada por
PABLO TONETO
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido a reintegrar o autor no certame regido pelo Edital nº 01/2018, CFSd 2018, destinado a ad
m
issão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa prosseguir nas demais etapas, sendo submetido a exame psicotécnico realizado nos termos do
regramento
pr
e
visto no Edital n °001/ 2014-CFSd. Nesses termos, confirmou a medida liminar antes deferida e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$500,00 na forma do artigo 85, § 8 °do CPC, valor este a ser corrigido pelo IPCA, a partir d
a data da sentença
, be
m
corno acrescida de juros
m
oratórios qu
e
remuneram as cadernetas d
e
poupança, a contar da data da inti
m
ação para o cumpri
m
ento d
e s e nt e n ç a.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta em suas razões digitalizadas às fls. 177/183, que I) a administração deve cumprir fielmente a exigência imposta a Polícia Militar do Espirito Santo, em decorrência de norma legal inserta na Lei Estadual 3.196/78, inc. X do art. 9º (Estatuto da PMES), a qual, diga-se de passagem, é aplicável tanto ao certame realizado pela égide do Edital PMES no 01/2018 quanto pelo Edital PMES no 01/2014 (exigência legal do exame psicossomático); II) o concurso regido pelo Edital PMES n° 01/2014 já se encontra concluído (completamente exaurido) e a empresa EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria não tem mais como aplicar o teste psicossomático; III) a PMES não possui corpo técnico hábil a aplicar a Avaliação Psicossomática, razão pela qual a Administração contratou a empresa especializada para promovê-la; IV) que o Curso de Formação de Soldados é uma etapa do concurso com duração de aproximadamente 1 ano e exige do candidato o porte e uso de armas de fogo nas mais variadas situações, inclusive sob cautela, o que, por potencialmente colocar vidas em risco, contraindica veementemente a matrícula de candidato reprovado justamente no exame psicossomático no Curso em questão.

À vista de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e restabelecer a exclusão do autor pela reprovação na avaliação psicossomática.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 185/188 pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a analisar as suas razões.

N
a origem, o apelado ajuizou Ação Ordinária
com o objetivo de
garanti
r
a sua reintegração ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/ 2018 – CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa ser novamente submetido a 4ª Etapa – Exame Psicotécnico – nos termos previstos no edital de 2014.

O apelado
participou do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 001/ 2014. Todavia, por diversos motivos precisou se ausentar do CFSd 2014, retornando ao Certame somente no Concurso regido pelo edital 001/ 2018, em razão de medida judicial concedida nos autos do processo nº 0051896-60.2013.8.08.0024.

Relata que foi considerado inapto na avaliação psicológica, entretanto, questiona o fato de ter sido avaliado por Banca diversa daquela que realizou o certame para o qual se inscreveu, bem como em razão de o teste psicológico ser distinto, eis que contém requisito que não estava previsto em seu Edital, que era a “franqueza”.

Desse modo, argument
ou
que se fossem utilizados os mesmos métodos e meios de avaliação de sua banca de ingresso, não teria sido contraindicado ao cargo.

Por meio da medida liminar (
fl.116
), o apelado foi reintegrado
“ao Certame regido pelo Edital nº 001/ 2018 – CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa prosseguir nas demais etapas, sendo certo que a sua eventual nomeação/ posse estará condicionada a aprovação em exame psicotécnico realizado nos termos do regramento previsto no Edital nº 001/ 2014 – CFSd”.

De fato,
a redação do Edital 001/2014
, apresentava em seu item 12.3 as disposições acerca do Exame Psicotécnico, e no Anexo III o Perfil Profissiográfico a ser exigido na avaliação psicológica, e
apresentava 16 características (Controle Emocional (autocontrole), Ansiedade, Atenção Concentrada, Impulsividade, Autoconfiança, Resistência à frustração, Potencial de desenvolvimento cognitivo, Agressividade, Iniciativa, Potencial de liderança, Sociabilidade (relacionamento interpessoal), Memória, Fluência verbal (comunicabilidade), Sinais fóbicos, Disciplina, Organização)
e respectivas dimensões, que por sua vez se classificavam em “elevado” (muito acima dos níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) e “ausente” (não apresenta a característica).

N
o
Edital nº 001/ 2018
, o Exame Psicotécnico era previsto no item 14 e seguintes, e o Perfil Profissiográfico exigido estava previsto no Anexo III, e
contava com 12 características, nas quais os candidatos seriam contraindicados se não atingissem os percent
i
s esperados em 03 ou mais características.

Após lograr êxito no TAF, o apelado foi submetido ao Exame Psicotécnico, no qual foi contraindicado em razão de
não ter alcançado percentil mínimo em 03 características: atenção concentrada, memória e franqueza
(fls.15/16).

O
bserva-se que o
requisito franqueza
previsto E
dital CFSd nº 1/2018
não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 2014.

Discute-se nos presentes autos,
portanto,
a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública
que o contraindicou por
critério
não previsto no edital a que estava submetido.

Em verdade, deve ser reconhecido ao apelado o direito de ser submetido ao Exame Psicossomático nos parâmetros previstos no Edital nº 001/ 2014, para que possam ser analisadas as características e aptidões necessárias ao cargo de Soldado Combatente.

A banca examinadora não deve ser a mesma necessariamente, uma vez que, como ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau e pelo apelante, não se mostra viável a contratação da empresa
responsável pelo certame de 2014
para aplicação de um único teste,
inclusive inexistindo prova nos autos de que a referida
empresa continua realizando tais testes de aptidão no mercado.

C
omo se sabe, o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que
o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração
; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

E
ainda
, reafirmando a sua posição, destacou que
“[...]
A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia
[...]”.
(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

No presente caso, verifica-se que
a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando
submeteu o candidato a banca examinadora que com critérios diversos do

previsto no Edital nº 001/ 2014 – CFSd
, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

Restou demonstrado, portanto,
que, muito embora o apelado
tenha sido
contraindicado no exame psicossomático,
o prejuízo causado
se deu pela submissão a critérios diversos do edital ao qual estava vinculado, e que, caso tivessem sido preservados os critérios anteriores, o apelado teria sido indicado
, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que
não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais,
consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Registra-se ainda, que em consulta do sítio eletrônico da PMES, verificou-se que, em cumprimento da decisão judicial de primeiro grau, em 01/04/2023 o apelado foi convocado para realizar o exame psicossomático nos critérios do CFSd/2014, no qual restou eliminado, consoante o edital nº 211 de eliminação de candidato sub judice. Tal fato, no entanto, não elimina a possibilidade de resguardar o direito do apelado em ter sido submetido a esta nova avaliação em consonância com os critérios corretos estabelecidos na decisão recorrida.

Destarte, nos termos da fundamentação acima, deve ser mantida a concessão da tutela provisória confirmada pela sentença apelada para o fim de determinar ao Estado que permita ao apelado, ser novamente submetido a Exame Psicotécnico a fim de analisar se possui as características e aptidões necessárias ao cargo de Soldado Combatente, teste este aplicado conforme
os parâmetros previstos no edital nº 001/ 2014.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária,
mantendo os termos da sentença.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para
R$700,00 (setecentos reais)
, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo os termos da r. sentença.

Outrossim, majorar os honorários recursais para R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.